Tribunal: CARF
Processo: 18239.002979/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002979/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.880 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-
JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE
OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.
ALEGADO PAGAMENTO IGNORADO PELA AUTORIDADE FISCAL.
QUESTÃO AUTÔNOMA PREJUDICIAL. ANÁLISE OBRIGATÓRIA
PELA AUTORIDADE PREPARADORA.
Deve a autoridade preparadora ou equivalente examinar a alegação de
pagamento, de modo a confirma-la ou infirmá-la e, com base nessa análise,
imputar o recolhimento e extinguir total ou parcialmente o crédito tributário,
conforme o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, porém com indicação expressa para que a autoridade preparadora analise
a alegação de pagamento e extinção do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002979/2010-11
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002979/2010-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3' Turma da
DRJ/RJ2 (13-34.348 – fls. 25-27), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da despesa médica, indevidamente pleiteada na DIRPF, ainda que o
contribuinte tenha recolhido o correspectivo crédito tributário, ao abrigo da
espontaneidade, sem que tenha apresentado DIRPF retificadora.
MULTA DE OFÍCIO. ESPONTANEIDADE.
Comprovado que o contribuinte recolheu o crédito tributário relativo à matéria objeto do
lançamento, em data anterior à ciência da correspectiva notificação, impõe-se o
cancelamento da multa de ofício.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 02/04, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 4.347,74, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em face da
glosa de despesas médicas de R$ 15.809,98, relativa à despesas com plano de saúde de
terceiros não dependentes.
2. Regularmente notificado, em 28/07/2010, AR às fls. 11, o interessado apresentou
impugnação, recepcionada na unidade local da SRFB em 30/07/2010, alegando, em
suma, que sanara a irregularidade apontada pela autoridade lançadora, mediante o
recolhimento, com multa a acréscimos moratórios, do DARF de fls. 06 (valor principal
de R$ 4.348,87, receita 0211; multa de mora de R$ 869,73 e juros legais), relativo ao
período de apuração de 31/12/2007, pertinente ao crédito tributário incidente sobre o
abatimento indevido com plano de saúde de terceiros não dependentes, no valor
tributável de R$ 15.809,98.
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO 4. No mérito, constata-se a
improcedência de parte da ação fiscal. Com efeito, evidenciado que o contribuinte
efetuou o recolhimento espontâneo do crédito tributário decorrente da infração, no valor
principal de R$ 4.348,87, em 29/05/2009, compatível com o valor apurado pela
fiscalização, de R$ 4.347,74, cuja ciência lhe foi dada em data posterior (28/07/2010),
constata-se a inaplicabilidade da multa de ofício, haja vista as disposições do parágrafo
único do art. 138 do CTN.
5. Por oportuno, cumpre esclarecer que o impugnante apurou, na DIRPF em referência
(fls. 15/17), imposto a pagar de R$ 5.122,95, a ser quitado em 8 (oito) cotas, de R$
640,36, as quais foram integralmente recolhidas, conforme extrato do Sinal07, às fls.
12/13. Dessa forma, verifica-se que o DARF de fls. 06, relativo ao mesmo período de
apuração, confirmado pelo extrato do Sinal (fls. 14), refere-se, efetivamente, a crédito
tributário que não havia sido originalmente apurado, o que materializa o instituto da
confissão espontânea da infração, a afastar a aplicação da multa de ofício. Do exposto-
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002979/2010-11

exclui-se a aplicação da multa de ofício, devendo incidir, sobre o crédito tributário
apurado, apenas a multa de mora e os juros legais.
DA GLOSA DA DESPESA MÉDICA 6. Com relação à glosa despesa com plano de
saúde de terceiro não dependente, constata-se que o impugnante, não obstante tenha
recolhido o correspectivo crédito tributário, deixou de apresentar DIRPF retificadora,
necessária à regular constituição do crédito tributário. Dessa forma, com fundamento
nas disposições do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, impõe-se a manutenção da
glosa da referida despesa, no valor tributável de R$ 15.809,98.
CONCLUSÃO 7. Feitas essas considerações, voto pela procedência em parte da
impugnação, cancelando a multa de ofício aplicada; e mantendo o imposto suplementar
de R$ 4.347,74, sujeito à multa de mora e juros legais, devendo ser observado o
pagamento de fls. 06.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/07/2012, o sujeito passivo, em 31/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que já quitou o crédito tributário.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto ele não tem objeto.
De fato, a irresignação do recorrente não se volta à fundamentação, nem às
conclusões, do acórdão-recorrido, pois tem por alvo um evento externo, porém prejudicial: a
circunstância de haver recolhimento do crédito tributário.
O recorrente alega que o recolhimento efetuado foi ignorado pela autoridade fiscal
que emitiu o DARF anexado à notificação de julgamento da impugnação, verbatim (fls. 32):
Entretanto, o DARF que acompanha o acórdão é de R$ 7.122,02 (sete mil, cento e vinte
e dois reais e dois centavos),sendo R$ 4.347,74 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete
reais e setenta e quatro centavos) correspondente ao principal, R$ 869,54 (oitocentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a multa e R$ 1.904,74 (mil,
novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) aos juros (ANEXO G).
O recorrente não pode concordar com o respeitável acórdão (ANEXO F) , pois o mesmo
está contraditório. A contradição está no fato de que os próprios julgadores
reconheceram que o crédito tributário seria de R$ 4,347,74, mas observaram que a ação
fiscal foi improcedente, pois o recorrente efetuou o recolhimento espontâneo do crédito
tributário (artigo 138 do CTN) decorrente da infração, no valor principal de R$
4.348,67, em 29.05.2009.
Aparentemente, houve um lapso no processamento administrativo, que acabou por
olvidar o registro desse recolhimento.
É IMPRESCINDÍVEL e IMPERATIVO que a autoridade preparadora de origem
tome conhecimento dessa documentação, para que avalie se o recolhimento foi efetuado de
modo e com o valor correto, para imputá-lo ao crédito tributário cuja existência foi posta
em dúvida pelo sujeito passivo.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002979/2010-11

Ante o exposto, e reiterando a exortação para que a autoridade preparadora
examine a documentação juntada pelo sujeito passivo como comprobatória do recolhimento,
NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital